Tribunal: STF
Processo: MS 25270
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-07
Data de publicação: 2007-02-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTOS
   PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (INCISO III DO ART. 288 DO
   RI/TCU). ACÓRDÃOS ANTIGOS DA CORTE DE CONTAS QUE NÃO
   CONSUBSTANCIAM "DOCUMENTOS NOVOS", DE MODO A POSSIBILITAR A
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EM LISTA OU "POR RELAÇÃO".
   POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL
   DA AMPLITUDE DE DEFESA.
Acórdãos antigos do Tribunal de Contas
   da União não se qualificam como "documento novo", a viabilizar o
   manejo do recurso de revisão, cujas hipóteses de admissibilidade
   são estritas. É que decisões pretéritas da própria Corte Federal
   de Contas, por serem públicas, não se amoldam à noção conferida
   por este Supremo Tribunal Federal à expressão "documento novo", a
   designar aquele particularizado documento que, muito embora já
   existente quando da tramitação do feito, ou era ignorado pela
   parte ou dele essa mesma parte não pôde fazer uso.
O julgamento
   de recurso em lista ou "por relação"   ajusta-se aos ditames do
   Regimento Interno do TCU e não ofende à garantia constitucional
   da ampla defesa, pois não obsta a que o interessado formule
   pedido de sustentação oral ou apresente os respectivos
   memoriais.
Mandado de segurança indeferido.